Tribunal: TRF3
Processo: 5016567-08.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
126/549)

5016567-08.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016567-08.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILCELIA MARQUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ISRAEL CORREA DA COSTA - SP385195-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚGICO. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. RISCO BIOLÓGICO NÃO NEUTRALIZÁVEL. EXPERIÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA NO PPP SUPRIDA PELA PROFISSIOGRAFIA. TERMO INICIAL. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo parte dos períodos, mas indeferindo o benefício por insuficiência de tempo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a utilização de EPI eficaz é capaz de neutralizar a nocividade dos agentes biológicos para fins de contagem de tempo especial (Tema 555 do STF); (ii) se a exigência de habitualidade e permanência implica contato ininterrupto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas confirmadas; (iii) se a descrição genérica do fator de risco "biológico" no PPP impede o enquadramento quando a profissiografia detalha atividades em centro cirúrgico; e (iv) a fixação do termo inicial do benefício e a aplicabilidade do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes biológicos enseja a análise qualitativa da nocividade, nos termos do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. Quanto ao uso de EPI, o Supremo Tribunal Federal (Tema 555) firmou tese de que a eficácia do equipamento afasta a especialidade, salvo se houver dúvida razoável. No caso de agentes biológicos, a jurisprudência consolidada entende que o risco de contaminação por vírus e bactérias não é totalmente neutralizado por barreiras mecânicas, permanecendo o risco de transmissão por vias aéreas ou por falhas no equipamento.

4. A ineficácia da neutralização absoluta do risco biológico pelo EPI foi corroborada empiricamente pela pandemia de COVID-19, fato notório que evidenciou a contaminação massiva de profissionais de saúde devidamente paramentados, demonstrando que o risco é inerente à atividade e apenas mitigado, mas não eliminado, pelos equipamentos de proteção.

5. A tese fixada no Tema 211 da TNU não exige o contato ininterrupto com pacientes diagnosticados, mas sim a probabilidade da exposição ocupacional e seu caráter indissociável da prestação do serviço. Em atividades de enfermagem em centro cirúrgico e obstetrícia, o contato com fluidos biológicos é a essência do labor. Exigir prova de contato com "doença confirmada" ignora a existência de portadores assintomáticos e a janela imunológica.

6. A menção genérica ao termo "biológico" no campo de fatores de risco do PPP não invalida a prova técnica quando a descrição das atividades (profissiografia) evidencia o labor em setor de risco acentuado, como centro cirúrgico, permitindo o enquadramento por análise qualitativa.

7. Preenchidos os requisitos, é devida a concessão da Aposentadoria Especial desde a Data da Entrada do Requerimento (DER). Afasta-se a aplicação do Tema 1124 do STJ quando os documentos comprobatórios da especialidade (PPPs) já instruíam o processo administrativo, configurando a mora da autarquia desde o requerimento.

8. É vedada a acumulação da Aposentadoria Especial com a Aposentadoria por Tempo de Contribuição já percebida pela parte autora, devendo ser descontados, na fase de liquidação, os valores recebidos a título do benefício inacumulável no período concomitante, pagando-se as diferenças apuradas.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS desprovida. Recurso adesivo da parte autora provido. Sentença reformada em parte.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57, 103 e 124; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99 (Anexo IV). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 709; TNU, Tema 211; STJ, Tema 1124 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016567-08.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISRAEL CORREA DA COSTA - SP385195-A

APELADO: GILCELIA MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por GILCELIA MARQUES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 10/05/1989 a 04/05/2006 e 13/08/2007 a 04/09/2012, com a consequente concessão de Aposentadoria Especial desde a DER.

A r. sentença (Id. 278243847) julgou o pedido parcialmente procedente para: (i) reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 04/05/2006 (Hospital 9 de Julho), por exposição a agentes biológicos; (ii) rejeitar o reconhecimento do período de 13/08/2007 a 04/09/2012, sob o fundamento de descrição genérica do agente nocivo no PPP; e (iii) determinar a averbação do tempo reconhecido.

Inconformado, o INSS apelou (Id. 278243851), sustentando, em síntese, a impossibilidade de enquadramento da atividade especial no período reconhecido, argumentando que o contato eventual com agentes biológicos não gera direito à contagem privilegiada, exigindo-se a certeza de contato habitual e permanente com doentes portadores de doenças infectocontagiosas confirmadas, que a simples menção genérica a agentes biológicos no PPP não autoriza o enquadramento automático, devendo ser observados os requisitos de habitualidade e permanência, conforme a tese fixada pela TNU no Tema 211 e dada a utilização de EPI eficaz, capaz de neutralizar a nocividade dos agentes biológicos, nos termos da legislação vigente.

A parte autora interpôs recurso adesivo (Id. 278243853), pugnando pelo reconhecimento da especialidade no período de 13/08/2007 a 04/09/2012 (Seconci). Argumenta que a descrição das atividades de "Auxiliar de Enfermagem" em "Centro Cirúrgico e Obstetrícia", aliada à indicação do fator de risco "biológico" no PPP, permite a análise qualitativa e o enquadramento no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278243854), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo INSS e do recurso adesivo interposto pela parte autora.

Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da atividade especial nos períodos impugnados, à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) frente aos agentes biológicos e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

1. Do Enquadramento da Atividade Especial por Agentes Biológicos

A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Até 05/03/1997, o enquadramento poderia ocorrer por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79). Após essa data, exige-se a comprovação efetiva da exposição a agentes prejudiciais à saúde, nos termos dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99.

No que tange aos agentes biológicos, a análise da nocividade é qualitativa, bastando a comprovação da exposição aos agentes descritos no Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (código 3.0.1), sem a necessidade de mensuração de concentração ou intensidade.

1.1. Da Eficácia do EPI (Tema 555 do STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 664.335 (Tema 555), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá direito ao benefício.

Contudo, a própria Corte Suprema ressalvou que, havendo "dúvida razoável" sobre a real eficácia do equipamento, deve-se reconhecer a especialidade. No caso específico dos agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos, etc.), o entendimento consolidado neste Tribunal é de que o EPI não é capaz de elidir totalmente o risco. A contaminação por microrganismos pode ocorrer por vias não protegidas (como a aérea ou mucosas) ou por falhas no equipamento (furos em luvas, por exemplo). O risco é inerente ao ambiente hospitalar e ao contato com pacientes, não sendo eliminado pela simples utilização de luvas ou máscaras.

A recente pandemia de COVID-19 corroborou, de forma empírica, a insuficiência dos Equipamentos de Proteção Individual para blindar totalmente os profissionais de saúde contra agentes biológicos. Mesmo com a utilização de máscaras N95, face shields e aventais impermeáveis e a adoção de protocolos rígidos de segurança, inúmeros profissionais de saúde foram contaminados no exercício de suas funções. Tal fato notório evidencia que, em se tratando de agentes infectocontagiosos, o EPI apenas mitiga, mas não elimina o risco de contágio, mantendo-se a insalubridade inerente à atividade.

Portanto, a informação de "EPI Eficaz" no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por si só, não descaracteriza a atividade especial quando o agente nocivo é biológico.

1.2. Da Habitualidade e do Tema 211 da TNU

O INSS sustenta que a exposição a agentes biológicos deve ser permanente e que o contato eventual ou intermitente não gera direito, invocando o Tema 211 da TNU. Argumenta, ainda, que seria necessário o contato com doentes "confirmados".

Razão não lhe assiste. A tese fixada no Tema 211 da TNU estabelece que: "Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.."

Ao contrário do que defende a autarquia, a tese não exige que o profissional de saúde passe 100% da jornada em contato com um paciente diagnosticado. O que se exige é que o risco biológico seja indissociável da atividade.

No contexto hospitalar, especialmente em setores como Centro Cirúrgico e Obstetrícia, a exposição a sangue, fluidos corporais, vísceras e secreções é a essência do trabalho do profissional de enfermagem. A aplicação das "Precauções Universais" em ambientes cirúrgicos decorre justamente da premissa de que todo paciente é um vetor potencial de agentes infecciosos, independentemente de diagnóstico prévio confirmado. Exigir a prova de contato com "doença confirmada" seria ignorar a realidade da janela imunológica e dos portadores assintomáticos, esvaziando a proteção previdenciária destinada a quem labora em condições de risco biológico iminente e constante.

2. Do Caso Concreto

Passo à análise dos períodos controversos.

2.1. Período de 06/03/1997 a 04/05/2006 (Hospital 9 de Julho)

O PPP acostado aos autos comprova que a parte autora exerceu a função de Auxiliar de Enfermagem, com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias).

A prova técnica acostada aos autos, consubstanciada no Perfil Profissiográfico Previdenciário –PPP (ID 278243731 - pág. 17), descreve que a segurada realizava atividades típicas de assistência a pacientes, tais como: recepção de pacientes, transferir o paciente da maca para mesa cirúrgica, auxiliar no fornecimento de materiais solicitados pela instrumentadora, além de zelar pela manutenção, organização e higiene da área, etc. O PPP indica expressamente a exposição avírus, bactérias e microorganismos", enquadrando-se, portanto, no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99.

Mantenho, pois, o reconhecimento da especialidade neste interregno, negando provimento ao apelo do INSS.

2.2. Período de 13/08/2007 a 04/09/2012 (Seconci)

A sentença rejeitou este período sob o fundamento de que o PPP descreve o fator de risco apenas como "Biológico", de forma genérica.

O recurso adesivo da parte autora merece prosperar. A análise do formulário PPP (Id. 278243731, pág. 19) revela que a autora ocupava o cargo de "Auxiliar de Enfermagem", lotada no setor "Centro Cirúrgico e Obstetrícia". A descrição das atividades é clara: "Atuar na equipe de enfermagem auxiliando na execução de atividades de prestação de assistência direta (...) pré-operatório, sala de cirurgia, recuperação pós anestésica, sala de apoio, pré-lavagem e auxiliar na anestesia”

Tratando-se de avaliação qualitativa, a menção genérica ao termo "Biológico" no campo de fatores de risco é suprida pela descrição das atividades e do ambiente de trabalho no campo "Profissiografia". É fato notório que o labor em Centro Cirúrgico envolve contato habitual e permanente com "micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas", provenientes de sangue, tecidos e fluidos orgânicos manipulados durante os procedimentos operatórios. Logo, a descrição das atividades permite concluir, com segurança, pela exposição indissociável ao risco biológico, enquadrando-se, portanto, no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99.

Dessa forma, reconheço a especialidade do período de 13/08/2007 a 04/09/2012.

3. Da Concessão do Benefício

Somando-se os períodos reconhecidos administrativamente, os períodos reconhecidos na sentença e o período ora reconhecido em grau recursal, a parte autora, em 04/09/2012, tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, art. 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 1 mês e 25 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 306 meses, para o mínimo de 180 meses.

4. Dos Efeitos Financeiros e Consectários

O benefício é devido desde a Data da Entrada do Requerimento (DER), em 04/09/2012, momento em que a autarquia tomou ciência da pretensão e dos documentos comprobatórios.

Deixo de aplicar a tese firmada no Tema 1124 do STJ, uma vez que os PPPs que embasaram o reconhecimento da atividade especial nesta demanda já constavam do processo administrativo em 2012. Assim, a mora do INSS está configurada desde o requerimento, não havendo que se falar em fixação da DIB na citação.

Tendo em vista que a parte autora aufere atualmente Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 171.023.134-0), deverão ser descontados dos cálculos de liquidação os valores já recebidos a título do benefício inacumulável no período concomitante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a duplicidade de pagamentos, vedada pelo art. 124 da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Alerta-se que a efetiva implantação da Aposentadoria Especial impõe o afastamento da parte autora das atividades nocivas, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709.

5. Honorários Advocatícios

Diante do provimento do recurso da parte autora e desprovimento do recurso do INSS, inverto os ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em percentual mínimo sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a data deste acórdão), a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11, do Código de Processo Civil e da Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento ao recurso adesivo da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚGICO. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. RISCO BIOLÓGICO NÃO NEUTRALIZÁVEL. EXPERIÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA NO PPP SUPRIDA PELA PROFISSIOGRAFIA. TERMO INICIAL. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo parte dos períodos, mas indeferindo o benefício por insuficiência de tempo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a utilização de EPI eficaz é capaz de neutralizar a nocividade dos agentes biológicos para fins de contagem de tempo especial (Tema 555 do STF); (ii) se a exigência de habitualidade e permanência implica contato ininterrupto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas confirmadas; (iii) se a descrição genérica do fator de risco "biológico" no PPP impede o enquadramento quando a profissiografia detalha atividades em centro cirúrgico; e (iv) a fixação do termo inicial do benefício e a aplicabilidade do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exposição a agentes biológicos enseja a análise qualitativa da nocividade, nos termos do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. Quanto ao uso de EPI, o Supremo Tribunal Federal (Tema 555) firmou tese de que a eficácia do equipamento afasta a especialidade, salvo se houver dúvida razoável. No caso de agentes biológicos, a jurisprudência consolidada entende que o risco de contaminação por vírus e bactérias não é totalmente neutralizado por barreiras mecânicas, permanecendo o risco de transmissão por vias aéreas ou por falhas no equipamento.

4. A ineficácia da neutralização absoluta do risco biológico pelo EPI foi corroborada empiricamente pela pandemia de COVID-19, fato notório que evidenciou a contaminação massiva de profissionais de saúde devidamente paramentados, demonstrando que o risco é inerente à atividade e apenas mitigado, mas não eliminado, pelos equipamentos de proteção.

5. A tese fixada no Tema 211 da TNU não exige o contato ininterrupto com pacientes diagnosticados, mas sim a probabilidade da exposição ocupacional e seu caráter indissociável da prestação do serviço. Em atividades de enfermagem em centro cirúrgico e obstetrícia, o contato com fluidos biológicos é a essência do labor. Exigir prova de contato com "doença confirmada" ignora a existência de portadores assintomáticos e a janela imunológica.

6. A menção genérica ao termo "biológico" no campo de fatores de risco do PPP não invalida a prova técnica quando a descrição das atividades (profissiografia) evidencia o labor em setor de risco acentuado, como centro cirúrgico, permitindo o enquadramento por análise qualitativa.

7. Preenchidos os requisitos, é devida a concessão da Aposentadoria Especial desde a Data da Entrada do Requerimento (DER). Afasta-se a aplicação do Tema 1124 do STJ quando os documentos comprobatórios da especialidade (PPPs) já instruíam o processo administrativo, configurando a mora da autarquia desde o requerimento.

8. É vedada a acumulação da Aposentadoria Especial com a Aposentadoria por Tempo de Contribuição já percebida pela parte autora, devendo ser descontados, na fase de liquidação, os valores recebidos a título do benefício inacumulável no período concomitante, pagando-se as diferenças apuradas.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS desprovida. Recurso adesivo da parte autora provido. Sentença reformada em parte.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57, 103 e 124; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99 (Anexo IV). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335) e Tema 709; TNU, Tema 211; STJ, Tema 1124 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão